Tribunal: TJMT
Processo: 1001409-10.2024.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001409-10.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAYVER ANTONIO DA SILVA - CPF: 127.572.964-93 (APELANTE), KERLISON KELVI SILVA CANELA (APELADO), KERLISON KELVI SILVA CANELA - CPF: 104.721.313-38 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não apreensão de drogas. Materialidade não comprovada. Pressupostos da associação para o Tráfico não configurados.

Recurso provido.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o primeiro por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1.202 (mil e duzentos e dois) dias-multa, em regime inicial fechado e o segundo por associação para o tráfico a 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e 702 (setecentos e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição ou redução da pena-base.

II.

Questão em discussão

Há duas: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) desproporcionalidade da elevação da pena-base pela negativação da conduta social.

III. Razões de decidir

1. A
“ausência de apreensão de drogas e, consequentemente, de laudo toxicológico, impede a comprovação da materialidade delitiva, sendo este meio de prova indispensável, ao passo que a “interceptação telefônica e outros elementos probatórios não são suficientes para suprir a falta de apreensão de drogas e comprovar a materialidade do delito”.

2. O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: a) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; b) comprovação do liame subjetivo; c) conjugação de vontades; d) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
, o que não se identifica nos autos.

IV.
Dispositivo

Recurso provido para absolver os apelantes dos delitos imputados na denúncia.

Teses de julgamento:

1.

A ausência de apreensão de droga inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de tráfico.

2. A condenação por associação para o tráfico exige prova inequívoca da estabilidade, permanência e finalidade comum entre os agentes para a prática do tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; art. 35. CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.580.831/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 7.5.2025. STJ, AgRg no HC n. 945.944/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 15.4.2025. TJMT, AP NU 0001935-32.2018.8.11.0109, Quarta Câmara Criminal, 6.6.2025. TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055. TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2021. TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30.11.2023. TJMT, Enunciado Criminal 5.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001409-10.2024.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): KERLISON KELVI SILVA CANELA

CLAYVER ANTONIO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

KERLISON KELVI SILVA CANELA e CLAYVER ANTONIO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (NU 1001409-10.2024.811.0086), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas e associação para o tráfico a
8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1.202 (mil e duzentos e dois) dias-multa, em regime inicial fechado -
art. 33,
caput
,
e art. 35
, ambos da Lei nº 11.343/2006 -, e o
segundo
por associação para o tráfico a
3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e 702 (setecentos e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto
- art. 35, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 282046901).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação KERLISON KELVI SILVA CANELA por tráfico de drogas; 2)

não estaria configurada a associação para o tráfico de drogas em relação a KERLISON KELVI SILVA CANELA e CLAYVER ANTONIO DA SILVA
;
3) a elevação da pena-base pela negativação da conduta social seria desproporcional.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos dos delitos imputados na denúncia. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas.

Prequestionam o art. 59 do CP (ID 282046922).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 282046924).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA. - 1) ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – 2) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUE RATIFICADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 288856877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01: Em data e horário de início não identificados, mas com atuação no ano de 2023, em Nova Mutum/MT, os denunciados CLAYVER ANTÔNIO DA SILVA e KERLISON KELVI SILVA CANELA, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta,
associaram-se entre si e com outros indivíduos ainda investigados, com o fim de praticarem de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Nova Mutum/MT,
conforme Relatórios Técnicos (id. 149319002 e id. 149319003 – IP de referência n.º 72/2023), Relatório de Investigação O.S. n.º 2024.9.1686 (id. 149319006), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (id. 149319008), Auto de Apreensão (id. 149319009), Relatório Policial n.º 2024.12.3914, Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

FATOS 02, 03, 04 E 05: Cumprindo com a finalidade da associação, no dia 19/09/2023, por volta das 22h30, nesta cidade e Comarca, através de aplicativo WhatsApp,
KERLISON KELVI SILVA CANELA, consciente e voluntariamente, vendeu drogas (maconha) que guardava em sua residência ao usuário identificado por “Mateus” – telefone n.º +55 65 9211-7448 pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), como registrado na conversa n.º 125 (id.149319002 - Pág. 30/37).

Novamente exercendo a finalidade da associação, no dia 21/09/2023, por volta das 20h, nesta cidade e Comarca, KERLISON KELVI SILVA CANELA, consciente e voluntariamente,
vendeu 06 gramas de maconha, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao usuário identificado por “Vinicios”
- telefone n.º +55 65 9667-3169, utilizando-se do aplicativo WhatsApp, como registrado na conversa n.º 99, juntada no id. 149319002 - Pág. 23/30.

No dia 23/09/2023, por volta das 17h, nesta cidade e Comarca, KERLISON KELVI SILVA CANELA, consciente e voluntariamente,
vendeu 01 pino de cocaína, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao usuário identificado por “Ck3”
- telefone n.º +55 65 9651-1221, utilizando-se do aplicativo WhatsApp, como registrado na conversa n.º 85, juntada no id. 149319002 - Pág. 17/20.

Já em 26/09/2023, também nesta cidade e Comarca, KERLISON KELVI SILVA CANELA, consciente e voluntariamente,
vendeu drogas (maconha) ao usuário identificado por “Alexandre”
– telefone +55 16 99767-6096, utilizando-se do aplicativo WhatsApp, conforme registrado na conversa n.º 07, juntada no id. 149319002 - Pág. 08/17.

[...].

Diante do exposto, encontra-se o denunciado CLAYVER ANTÔNIO DA SILVA incurso nas sanções do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 e o denunciado KERLISON KELVI SILVA CANELA incurso nas sanções dos artigos 35 e 33, caput, este por 04 (quatro) vezes, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal [...].”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – ID 282046434)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Quanto ao crime de tráfico de drogas imputado ao réu Kerlison Kelvi Silva Canela

De início, há que se pontuar que não houve apreensão de nenhum entorpecente em poder desse réu desde a sua última prisão em 26/06/2023, quando encontrados em poder dele 04 (quatro) cigarros de maconha, estando ele a bordo de um veículo cujos sinais identificadores estavam adulterados, e que era produto de crime patrimonial anterior.

Por aqueles fatos, o réu inclusive foi processado e condenado em 11/01/2024 nos autos 1004737-79.2023.811.0086, como incurso nas penas dos artigos 180, caput; 311, §2º, III, ambos do CP e nas do artigo 28 da Lei 11.343/2006, estando a sentença atualmente já transitada em julgado.

Portanto, essa única apreensão já foi objeto de processo e julgamento recebendo determinada tipificação penal, não podendo servir para a apuração da presente imputação por crime de tráfico.

Em razão disso, e do entendimento sedimentado do STJ no sentido de que a ausência de apreensão de entorpecente impede o reconhecimento da materialidade do crime de tráfico, é que foi indeferida a representação pela prisão desse réu.

Porém, depois disso sobreveio recente acórdão do Supremo Tribunal Federal, que, reconhecendo a repercussão geral da matéria, entendeu que a tão são ausência da apreensão do entorpecente não é impeditiva da condenação pelo crime de tráfico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como as provas testemunhais, periciais e interceptações telefônicas:[...].

Afinal, lendo as conversas onde Kerlison negocia “chá”, “prensado”, em gramas, cobrando R$ 50,00 a cada 06 gramas, ou “pinos” de R$ 50,00 e R$ 100,00, aliadas às demais provas extraídas desse celular e do seu histórico quando menor (poucos meses antes dos fatos), não é razoável supor que ele estivesse se referindo a alguma outra substância que não fosse maconha e cocaína, aliás, nem o próprio réu ou sua defesa técnica alegam isso.

Note-se que as conversas são claríssimas, evidenciando a oferta do entorpecente, a negociação do preço, a entrega, e numa delas o comprador inclusive confirma o recebimento da mercadoria ilícita, jamais havendo qualquer retorno dos adquirentes desses entorpecentes dizendo ter recebido de fato chá, grama, ou qualquer outra substância, o que, aliás, se acontecesse certamente implicaria em graves retaliações ao réu, impostas pela própria facção que domina esse comércio espúrio.

Não se olvida que o respeito às regras e formalidades legais é essencial à garantia dos direitos individuais, havendo obviamente limites à atuação do Estado no combate à criminalidade.

Porém, no caso em tela, há que se reconhecer que não há norma constitucional ou infraconstitucional que vede a admissão da comprovação da materialidade delitiva por outros meios, já que embora o artigo 158 do CPP exija como regra que a materialidade dos delitos que deixem vestígios seja comprovada por meio de exame de corpo de delito, o artigo 167 do mesmo Diploma traz exceção a essa regra, quando os vestígios tiverem desaparecido, como ocorre no caso em tela em que essas negociações só vieram ao conhecimento das autoridades com a extração dos dados do celular do réu, meses de depois de concluídas as vendas, e quando certamente já consumida pelo usuário a droga vendida.

Assim, no caso em tela, é certo que as demais provas dos autos, notadamente o conteúdo dos dados extraídos do celular do réu formam standard probatório além de qualquer dúvida razoável, e portanto, suficiente para amparar a condenação criminal.

Porém, tenho que todas as vendas denunciadas, que ocorreram em curtíssimo intervalo de tempo (5 dias), configuram um único crime de tráfico, já que este delito é de ação múltipla, de modo que antes da realização das cinco vendas fracionadas, é certo que o agente já havia adquirido, guardado, transportado toda essa droga, a incorrer em um único crime de tráfico.

Do crime de associação ao tráfico

[...]. In casu, a associação entre os dois réus e outras pessoas para a prática do tráfico restou evidente, pelo fato de integrarem um grupo de Whatsapp (id. 149319002 p. 38/90), onde fica claro que todos os seus integrantes praticam o tráfico de drogas, já que se manifestam sempre que tem o entorpecente à disposição, assim como sempre que precisam de drogas para fornecer aos seus próprios clientes (corres), evidenciando que trabalham no esquema semelhante a uma franquia, em que um traficante supre o estoque do outro quando está sem mercadoria.

Além disso, nesse grupo nota-se que eles trocam informações sobre veículos suspeitos transitando pelos pontos de comércio de drogas e sobre a atuação das rondas policiais, regras da organização (p. 87/88), tabela de preços de drogas (id. 149319002, p.80), e até mesmo punições a pessoas que praticam crimes nas áreas dominadas pelo grupo, sendo certo que tanto Clayver quanto Kerlison são ativos nesse grupo.

Evidente, portanto, que o grupo servia para fomentar a atividade da traficância, mantendo preços tabelados e visando salvaguardar a atividade criminosa da atuação policial, demonstrando inequivocamente a existência de um vínculo estável e permanente entre todos os seus membros para a prática do tráfico.

Saliento que o crime de associação ao tráfico não necessariamente impõe que a associação perdure por muito tempo, mas tão somente que exista o dolo dos agentes de se reunirem de forma estável e duradoura para a prática do tráfico, de modo que o fato de integrarem um grupo com tais características revela inequivocamente esse dolo, sendo de rigor a condenação de ambos os réus pelo crime de associação para o tráfico. [...].

Passo à dosimetria das penas:

Quanto ao réu Kerlison Kelvi Silva Canela

1) Quanto ao crime de tráfico
[...]

O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais.

Sem elementos nos autos acerca de sua personalidade, mas sua conduta social deve ser considerada negativa, já que as provas dos autos demonstram que o réu é integrante de uma facção criminosa notória pela sua violência e periculosidade (Comando Vermelho), não apenas como simpatizante para traficar drogas, mas ocupando posição de destaque, com direito a voto acerca de ingresso e batismo de outros integrantes, assim como aplicação de punições pelo grupo criminoso, e até mesmo o planejamento da execução de membros de grupos rivais (id. 149319002, p. 98/141). [...]

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, já que uma das dez circunstâncias judiciais previstas pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, foi considerada negativa no caso concreto: a conduta social do agente.

Não há agravantes. Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu era menor de 18 anos na data do fato, e em razão dela diminuo a pena em 1/6, atingindo a pena intermediária de 05 anos.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, já que não preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado, pois além da habitualidade criminosa, há provas nos autos de que o réu é integrante de organização criminosa, e a condenação concomitante com o crime de associação para o tráfico impede a benesse.

Destarte, atinge-se a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão para esse crime.

Considerando que a pena de multa deve guardar correspondência com a pena corporal aplicada, fixo a pena de multa em 500 dias-multa (quinhentos)[...].

1.2.) Quanto ao crime de associação para o tráfico
[...]

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, tenho que a culpabilidade do agente é a normal do tipo penal infringido.

O réu não ostenta antecedentes.

Não há elementos sobre a sua personalidade, mas sua conduta social, pelas razões já declinadas na dosagem da pena anterior, é negativa. [...].

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, já que uma das dez circunstâncias judiciais previstas pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, foi considerada negativa no caso concreto: a conduta social do agente.

Não há agravantes. Incide a atenuante da menoridade relativa, e em razão dela diminuo a pena em 1/6, atingindo a pena intermediária de 03 (três) anos e 01 (um) mês.

Não há que se falar em causas especiais de aumento ou diminuição da pena, de modo que converto em definitiva a pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão para esse crime.

Considerando que a pena de multa deve guardar correspondência com a pena corporal aplicada, fixo a pena de multa em 702 (setecentos e dois) dias multa, [...].

Do concurso entre os delitos

Entre os crimes de tráfico e associação ao tráfico opera-se o concurso material de crimes, pelo que, nos termos do artigo 69 do CP, as penas de ambos os delitos devem ser somadas, alcançando o total de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1.202 (um mil e duzentos e dois) dias-multa [...].

Para o início do cumprimento dessa pena, considerando a quantidade da pena imposta e conduta social do réu, estabeleço ao condenado o regime inicial FECHADO, nos termos do artigo 33, §§ 1º, “a” e 2º, “a”, do Código Penal. [...].

2) Quanto ao réu Clayver Antônio da Silva
[...]

O réu não ostenta antecedentes.

Sem elementos nos autos acerca de sua personalidade, mas sua conduta social deve ser considerada negativa, já que as provas dos autos demonstram que o réu é integrante de uma facção criminosa notória pela sua violência e periculosidade (Comando Vermelho), não apenas como simpatizante para traficar drogas, mas ocupando posição de destaque, com direito a voto acerca de ingresso e batismo de outros integrantes, assim como aplicação de punições pelo grupo criminoso, e até mesmo o planejamento da execução de membros de grupos rivais (id. 149319002, p. 98/141). [...].

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, já que uma das dez circunstâncias judiciais previstas pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, foi considerada negativa no caso concreto: a conduta social do agente.

Não há agravantes. Incide a atenuante da menoridade relativa, e em razão dela diminuo a pena em 1/6, atingindo a pena intermediária de 03 (três) anos e 01 (um) mês.

Não há que se falar em causas especiais de aumento ou diminuição da pena, de modo que converto em definitiva a pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão para esse crime.

Considerando que a pena de multa deve guardar correspondência com a pena corporal aplicada, fixo a pena de multa em 702 (setecentos e dois) [...].

Para o início do cumprimento dessa pena, considerando a quantidade da pena imposta, mas também a conduta social do agente altamente negativa, com fulcro no artigo 33, §3º, estabeleço ao condenado o regime inicial SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §§ 1º, “c” e 2º, “c”, do Código Penal.
[...].”
(
Ana Helena Alves Porcel Ronkoski
, juíza de Direito - ID 282046901)

Pois bem.

Na fase policial, foi juntado o Relatório Técnico sobre o conteúdo extraído do aparelho celular [SAMSUNG GALAXY A13 (SM-A135M/DS, COR BRANCA, N/S: RX8T40JLE6X, IMEI 1: 352177394559629, IMEI 2: 355795894559620, contendo um CHIP TELEFÔNICO sobre o ICCD: 8955109436012084682060 da Operadora VIVO] utilizado pelo apelante KERLISON KELVI SILVA CANELA (ID 282046416) e interrogado CLAYVER ANTONIO DA SILVA (ID 282046423).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Joshua Testoni [investigador de Polícia], Rodrigo Costa Rufato [delegado de Polícia], Edneide Ferreira da Silva e Cicero Antônio da Silva e Everton Ferreira da Silva [genitores e irmão, respectivamente, do apelante CLAYVER ANTONIO DA SILVA] e os interrogatórios dos apelantes KERLISON KELVI SILVA CANELA e CLAYVER ANTONIO DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 282046898).

Dito isso vejamos.

Do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
)
[
KERLISON KELVI SILVA CANELA].

Verifica-se que não houve apreensão de qualquer entorpecente na posse do apelante

KERLISON KELVI SILVA CANEL, como destacado pelo Juízo singular na sentença condenatória (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - ID 282046901).

No caso, os diálogos constantes do Relatório Técnico (ID 282046416) extraído do aparelho celular de KERLISON KELVI SILVA CANELA indicativos de comercialização de entorpecente [e reproduzidos na denúncia] não se mostram suficientes para comprovar a materialidade do tráfico de drogas (ID 282046416)

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a
“ausência de apreensão de drogas e, consequentemente, de laudo toxicológico, impede a comprovação da materialidade delitiva, sendo este meio de prova indispensável, ao passo que a “interceptação telefônica e outros elementos probatórios não são suficientes para suprir a falta de apreensão de drogas e comprovar a materialidade do delito”
(AgRg no AREsp nº 2.580.831/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 7.5.2025; AgRg no HC n. 945.944/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 15.4.2025).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“1. A ausência de apreensão de substância entorpecente, dinheiro ou apetrechos inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, quando não houver nos autos elementos probatórios seguros e autônomos que demonstrem, de forma inequívoca, a materialidade delitiva. 2. A prova exclusivamente fundada em interceptações e depoimentos testemunhais, desprovida de corroboração objetiva, não é suficiente para embasar decreto condenatório pelo crime do art. 33, da Lei de Drogas”.
(TJMT, AP NU 0001935-32.2018.8.11.0109, Quarta Câmara Criminal, 6.6.2025)

Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), impõe-se absolver o apelante

KERLISON KELVI SILVA CANEL, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35)
. [
KERLISON KELVI SILVA CANELA e CLAYVER ANTONIO DA SILVA]

O Inquérito Policial nº 305.4.2024.1375 foi instaurado por meio da Portaria nº 2024.10.787, subscrita pelo Delegado de Polícia titular de Nova Mutum/MT [Rodrigo Costa Rufato], tem substrato no relatório técnico de análise dos arquivos extraídos do aparelho celular de KERLISON KELVI SILVA CANELA, no qual há indicativos da prática do tráfico de entorpecentes “
por parte de indivíduos residentes em Nova Mutum, [...], havendo inclusive elementos de possível associação para o tráfico e/ou integração à organização criminosa Comando Vermelho”
(ID 282046414).

Como destacado na sentença (ID 282046901), KERLISON KELVI SILVA CANELA foi preso preventivamente em 26.6.2023 [com 19 anos de idade], na posse de 4 (quatro) cigarros de maconha, conduzindo um veículo cujos sinais identificadores estavam adulterados, o qual era produto de crime patrimonial anterior. Por esses fatos, foi condenado, em 11.1.2024 [Pje NU 1004737-79.2023.811.0086 – art. 180,
caput
; art. 311, §2º, III, ambos do CP e art. 28 da Lei 11.343/2006] e, nessa oportunidade, foi apreendido o seu aparelho celular
[
SAMSUNG GALAXYA13].

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum/MT elaborou relatório técnico nesse dispositivo de telefonia móvel [SAMSUNG GALAXYA13 - SM-A135M/DS, COR BRANCA, N/S: RX8T40JLE6X, IMEI 1:352177394559629, IMEI 2: 355795894559620, contendo um CHIP TELEFÔNICO sobre o ICCD: 8955109436012084682060 da Operadora VIVO] e o investigador de Polícia [Joshua Testoni] conclui que

KERLISON KELVI SILVA CANELA:

“[...] possui envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa na região de Nova Mutum-MT. São várias as evidências que apontam que Kerlison participa ativamente de grupos de WhatsApp compostos de outros membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, tratando de comercialização de entorpecentes, opinando sobre aplicações de salves em indivíduos que desobedecerem as regras da organização e até mesmo mapeamento de rivais de outras facções, se mostrando disposto a tirar a vida de rivais, se isso for ordenado pela organização, como apontam os conteúdos extraídos de seu aparelho celular. Por fim, também cumpre destacar as condutas dos demais indivíduos nos grupos de WhatsApp que indicam atividades de tráfico de drogas e organização criminosa, sendo oportuna a identificação dos mesmos através de seus números celulares pelas operadoras de telefonia e demais diligências que se fizerem necessárias”.
(ID 282046416).

Infere-se do relatório retrocitado que o apelante CLAYVER ANTONIO DA SILVA integrava esse grupo de
WhatsApp,
sob o codinome “Clay” [número + 558299329244] e houve 3 (três) diálogos com o apelante KERLISON KELVI SILVA CANELA: 1) na
data de 18.9.2023
, combinam consumir entorpecentes; 2) em
19.9.2023
, trocam informações sobre o preço da droga; e 3) no dia

24.9.2023
, encaminha uma foto de um homem no grupo e relata

estar ele ameaçando bater em garotas na cidade, sendo que alguns integrantes interagiram, inclusive KERLISON KELVI SILVA CANELA, o qual destacou a necessidade de comunicar o “disciplina” a respeito (ID282046416).

Extrai-se da inicial acusatória que

KERLISON KELVI SILVA CANELA e CLAYVER ANTONIO DA SILVA
teriam se associado “
entre si e com outros indivíduos ainda investigados, com o fim de praticarem de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de entorpecentes em Nova Mutum/MT”,
todavia o conjunto probatório demonstra apenas três diálogos entre eles [em 18, 19 e 24 de setembro de 2023], cujo teor não retrata conjugação de vontades e ou permanência do vínculo para fins de traficância.

Na essência não há provas seguras acerca do
ajuste prévio, hierarquia, divisão de tarefas,
rateio dos eventuais lucros entres os apelantes e, principalmente, um período significativo da suposta associação.

Outrossim, CLAYVER ANTONIO DA SILVA, na fase investigativa e judicial, nega qualquer vínculo associativo ou mercancia de drogas, apenas admite ser usuário e já ter sido internado em clínica para recuperação, o que está corroborado pelas narrativas dos seus familiares [pai, mãe e irmão], em Juízo (ID 282046423 e Relatório de Mídias - ID 282046898).

Com efeito, o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: a) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; b) comprovação do liame subjetivo; c) conjugação de vontades; d) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5), o que não se identifica nos autos.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2021)

“O delito de
associação
para o
tráfico
de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a
associação
estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos
absolutórios
dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30.11.2023)

Logo, os apelantes
KERLISON KELVI SILVA CANELA e CLAYVER ANTONIO DA SILVA
devem ser absolvidos da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver KERLISON KELVI SILVA CANELA do tráfico de drogas e da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 33,
caput,
e art. 35), nos termos do art. 386, II e VII do CPP e CLAYVER ANTONIO DA SILVA
da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35), nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025